Tribunal: TJSP
Processo: 1000580-76.2018.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO - HIPÓTESE EM QUE, AO CONTRÁRIO DO ALEGADO PELOS AUTORES E RECONHECIDO NA R. SENTENÇA, O OBJETO DA CAUSA SÃO CONTRATOS DE CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO - JUROS NEGOCIAIS, AINDA ASSIM, EXCESSIVAMENTE SUPERIORES ÀS MÉDIAS DIVULGADAS PELO BACEN - ABUSIVIDADE CARACTERIZADA - PRECEDENTES DO STJ - RECÁLCULO

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO - HIPÓTESE EM QUE, AO CONTRÁRIO DO ALEGADO PELOS AUTORES E RECONHECIDO NA R. SENTENÇA, O OBJETO DA CAUSA SÃO CONTRATOS DE CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO - JUROS NEGOCIAIS, AINDA ASSIM, EXCESSIVAMENTE SUPERIORES ÀS MÉDIAS DIVULGADAS PELO BACEN - ABUSIVIDADE CARACTERIZADA - PRECEDENTES DO STJ - RECÁLCULO QUE SE IMPÕE - DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR - PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA, MAS EM MENOR EXTENSÃO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.